Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-30.2012.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003799-30.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACINETE CORDEIRO DA SILVA ARRUDA - CPF: 008.180.081-99 (APELADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.” (N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

2. Pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelos honorários advocatícios e, tendo a apelada decaído de parte mínima, não cabe o rateio do ônus sucumbencial, nos termos artigo 86 do Código de Processo Civil.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): GRACINETE CORDEIRO DA SILVA ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, MM. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de indenização no 0003799-30.2012.8.11.0008, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, homologando o reconhecimento do pedido e declarando extinta a obrigação, nos termos do artigo 487, III do CPC.

Ainda, ante o princípio da causalidade, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 58 do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta a sua ilegitimidade passiva e defende ser indevida a condenação de honorários advocatícios nos valores arbitrados, já que superam o percentual em razão do proveito econômico obtido, bem como por ter havido sucumbência recíproca, já que a parte autora decaiu de 50% de seus pedidos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade e afastar a condenação em honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no feito - id.

136948176.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, porque a autora é vinculada à UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, que é uma fundação pública/autarquia, dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa.

Anda que a apelada pertencesse ao quadro de funcionários da UNEMAT compete ao Estado de Mato Grosso adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas existentes, porquanto ordenador da despesa com pessoal.

A propósito, trago à mesa o seguinte julgado deste Tribunal, a respeito da legitimidade do Estado em responder por débito, junto a servidores da UNEMAT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO 46, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.

Consoante o que dispõe o artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor.

(N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida–se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, MM. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de indenização no 0003799-30.2012.8.11.0008, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, homologando o reconhecimento do pedido e declarando extinta a obrigação, nos termos do artigo 487, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada GRACINETE CORDEIRO DA SILVA ARRUDA ajuizou Ação de Cobrança com pedido de indenização em desfavor de UNEMAT e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de valores referentes serviço realizado como lavadeira, bem como indenização por danos morais.

O pedido foi julgado parcialmente procedente os pedidos e, via de consequência, homologou o reconhecimento do pedido, declarando extinta a obrigação, nos termos do artigo 487, inc. III, “a” do Código de Processo Civil.

Ainda, pelo princípio da causalidade, condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC - id. no 130874688, págs. 104/110.

Com efeito, cediço que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Logo, se a parte vencida decaiu de parte mínima do pedido que causou o litígio, os danos morais, que sequer foram quantificados na inicial, não cabe o rateio do ônus sucumbencial, nos termos artigo 86 do Código de Processo Civil, o que foi atendido pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, a procedência foi parcial, tendo a parte autora sido contemplada quanto ao pedido de pagamento pelos serviços de lavanderia por dois meses, no montante de R$ 2.400,00, que foi a causa de pedir da demanda origem.

Desse modo, não restam dúvidas de que o ente estadual deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse diapasão, oportuno nos reportarmos aos ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes (RT 706/77).”

So
bre a questão:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

(...)

(N.U 0004060-52.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

(...)

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

Quanto ao valor arbitrado dos honorários advocatícios, tenho que a fixação nos moldes do inciso I do §3o do art. 85 do CPC, para a hipótese contida nos autos, revela-se inadequada, mostrando-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos dos §8o do mesmo dispositivo legal, ao contrário da pretensão recursal.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, que se mostrou irrisório, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – PROCEDÊNCIA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3o, I E §11, DO CPC - INVIABILIDADE - TUTELA DO DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - ART. 85, §8o, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

(N.U 1023421-47.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Logo, a sentença deve ser mantida, conforme prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por derradeiro, em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023